Tribunal: CARF
Processo: 10940.721724/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721724/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.749 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
UBIRATAN DE SOUZA & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO. A impugnação, que instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as
razões de defesa (artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972). Salvo nas
hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública, não se admite a
apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na
origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
DECADÊNCIA.
MULTA
ISOLADA
PREVIDENCIÁRIA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, aplica-se
o art. 173, I do CTN para a determinação do termo inicial do prazo decadencial
constante da Súmula CARF no 148 (submete-se ao prazo decadencial previsto
no art. 173, inciso I, do CTN).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art.
138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias a que estava sujeita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721724/2015-19
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721724/2015-19

Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória relativa
à entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social/GFIP fora do
prazo fixado na legislação, conforme disposto no artigo 32, inciso IV, § 9o, da Lei no 8.212 de
24/07/1991, na redação dada pela Lei no 11.941, de 27/05/2009.
A contribuinte entregou as GFIP referentes às competências 02/2010 a 13/2010 a
destempo, ensejando a aplicação da multa disposta no art. 32-A da Lei no 8.212/91, com redação
dada pela Lei no 11.941/2009, no valor de R$ 500,00, em cada competência de atraso na entrega,
conforme discriminativo abaixo.
Intimada do lançamento por edital em 10/12/2015 (fl. 32), a Contribuinte
Recorrente apresentou tempestivamente a impugnação (fls. 03-11).
Quando do julgamento pela DRJ de Ribeirão Preto (fls. 35-41) manteve o
lançamento, julgando improcedente a impugnação apresentada, conforme dispositivo final:
Conclusão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

Intimada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 47-59), no qual protestou
pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 47-59) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, será conhecido.

Da Decadência – Matéria de Ordem Pública
Ao analisar os autos, assim como destacado no relatório acima, a Recorrente foi
intimada do lançamento por edital em 10/12/2015 (fl. 32).
Por se tratar de descumprimento de obrigação acessória, destaco a Súmula abaixo:
Súmula CARF no 148
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721724/2015-19

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Logo, tendo o período de apuração é de fevereiro/2010 a dezembro/2010, e a
Contribuinte Recorrente foi intimada do lançamento em 10/12/2015 (fl. 32), ou seja, dentro dos
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado – regra do art. 173, I, do CTN.
Assim, tem-se que não ocorreu a decadência alegada, motivo pelo qual voto por
negar provimento a este quesito.

Da GFIP – Obrigatoriedade de Apresentação Tempestiva e Consequência
Ao analisar o quadro abaixo com os protocolos de entrega em maio/2011, e
respectivos vencimentos (2010), tem-se a o cumprimento da obrigação acessória a destempo:

A multa aplicada no presente caso está prevista no artigo 32-A, § 2o, inciso I, e §
3o, inciso II, da Lei no 8.212/91, destacado abaixo:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721724/2015-19

I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).

Diante do fato e da previsão legal, o agente fiscalizador encarregado funcional da
verificação do cumprimento da obrigação que, conforme previsão legal, obriga-o à aplicação da
penalidade conforme disposição legal.
Esta obrigação de cumprimento está previsto no Código Tributário Nacional:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Logo, não ocorreu qualquer erro na aplicação da multa prevista na lei, ou excesso
praticado.
Ademais, tem-se que é defeso a este Conselho se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF no 2.
Logo, voto por manter a penalidade aplicada.

Da Denúncia Espontânea
Conforme verificamos acima, no Relatório, o primeiro questionamento da
Consulente diz respeito ao procedimento para instrumentalização da Denúncia Espontânea de
que trata o artigo 138, do Código Tributário Nacional (CTN), sob a alegação de que inexiste
regulamentação específica a esse respeito. 10. Não obstante, observa-se o art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721724/2015-19

Então para que ocorra a denúncia espontânea, e a consequente exclusão da
responsabilidade sobre as multas, os requisitos essenciais da norma devem ser preenchidos. Para
tal, o contribuinte terá que efetuar a autodenúncia, antes de qualquer procedimento do fisco, e
essa deverá ser feita por meio de declarações contidas na legislação tributária que dispõe sobre as
obrigações acessórias.
A própria norma tributária prevê a forma como os débitos deverão ser confessados
perante a RFB, por meio das declarações de obrigações acessórias, não cabendo, contudo,
escolher outro meio para comunicar a ocorrência de denúncia espontânea ao proceder o
pagamento integral do tributo devido e acompanhado dos juros.
O que pode ser corroborado pelo art. 16 da Lei no 9.779/99, que dispõe:
Art. 16. Compete à Secretaria de Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e declarações de informações por ela administrados,
estabelecendo inclusive, forma, prazo e condições para seu cumprimento e o respectivo
responsável.

Acrescenta-se o previsto no Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente
e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observado o
disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal,
o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à
multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do Decreto-lei no 1.968, de 23 de
novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983.

Dessa forma, é por meio das obrigações acessórias estipuladas pela Secretaria da
Receita Federal que o contribuinte fará sua autodenúncia, obedecendo a legislação tributária que
disciplina as declarações referentes ao tributo que o contribuinte pretende adimplir. Inclusive, é
também o que se depreende do Ato Declaratório PGFN no 8/2011, abaixo transcrito:
Ato Declaratório PGFN no 8/2011
Nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na hipótese
em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-
a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente (REsp
1.149.022/SP, rel. Min. Luiz Fux).

Desse Ato Declaratório, é possível extrair o entendimento de que resta
configurada a denúncia espontânea, com exclusão da multa de mora, sempre que o sujeito
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721724/2015-19

passivo da obrigação tributária confessa um novo débito em declaração e efetua o seu pagamento
até o momento dessa confissão (entrega da declaração).
Importante destacar que a despeito do que foi defendido pela Recorrente não cabe
denúncia espontânea de obrigação acessória, visto que esta se refere à obrigação tributária
principal, e o instituto se presta a reparar o tributo e os juros não pagos pelo contribuinte, e como
consequência afasta o pagamento das multas referentes ao não cumprimento da obrigação
principal.
Porém, a prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa referente ao
descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações autônomas, conforme
Solução de Consulta no 233 – Cosit, de 16 de agosto de 2019.
Com efeito, se o fundamento da denúncia espontânea é simultaneamente permitir
que o infrator informe as autoridades seu ato e também recomponha, repare o dano ou prejuízo
causado, somente é possível admitir a denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não
for violada a essência da norma, suas condições, objetivos, e, consequentemente, se for possível
reparação.
A propósito, segue o entendimento pacífico do do Superior Tribunal de Justiça:
Agravo Interno no Agravo em REsp 1582988/SP (DJe: 07/05/2020)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGENTE DE
CARGA X AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA 7/STJ. INFORMAÇÕES NÃO
PRESTADAS RELATIVAS ÀS CARGAS SOB A RESPONSABILIDADE DO
TRANSPORTADOR.
MULTA.
DECRETO-LEI
37/1966.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA.
[...]
4. No tocante à alegada afronta aos arts. 138 do CTN e 102, § 2o, do Decreto-Lei
37/1966, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça de que a denúncia espontânea não tem o efeito de impedir a
imposição da multa por descumprimento de obrigações acessórias autônomas. Nessa
linha: AgInt no AREsp 1.418.993/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe 10/2/2020; e REsp 1.817.679/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 11/10/2019.
[...]
(Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe: 07/05/2020)

Recurso Especial 1129202/SP (DJe: 29/06/2010)
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na
entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não
se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.
(Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe: 29/06/2010)

Agravo Regimental no REsp 884939/MG (DJe: 19/02/2009)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.749 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721724/2015-19

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.

ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto em lei
constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de natureza
tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e incentivando o não-
pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente qualquer punição
pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal, sem
qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória autônoma,
não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito ao pagamento da
multa moratória devida. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe: 19/02/2009)

E, no mesmo sentido, o CARF consolidou igual juízo acerca do tema, mediante
edição do Enunciado de Súmula CARF no 49, com efeito vinculante relativamente à
Administração Tributária Federal:
Enunciado de Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Logo, entendo que não ocorreu a denúncia espontânea, razão pela qual voto no
sentido de manter o lançamento da multa.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital